Tribunal: TJES
Processo: 5000900-86.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000900-86.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECY VIEIRA
RECORRIDO: MAIS CREDIT CONSULTORIA EM COBRANCA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E REVISÃO DE FINANCIAMENTO (OBRIGAÇÃO DE MEIO). PROVAS DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL E AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL PELA EMPRESA RECORRIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA QUE NÃO GARANTE O ÊXITO DA NEGOCIAÇÃO. VALORES DE ASSESSORIA E PERÍCIA PREVISTOS EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E MÁ-FÉ. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5000900-86.2025.8.08.0012

Recorrente:
VALDECY VIEIRA

Recorrido:
MAIS CREDIT CONSULTORIA EM COBRANCA EIRELI - ME

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, ao fundamento de que a obrigação contratual era de meio e que os serviços foram comprovadamente prestados (intermediação e ajuizamento de ação revisional), e que os valores cobrados tinham previsão contratual.

Contudo, apesar do disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

In casu,
verifico que o contrato de prestação de serviços contrato pelo autor tinha como objeto a intermediação em redução de juros e valores.

No entanto, as provas colacionadas nos autos demonstram que a parte recorrida cumpriu sua obrigação de meio ao
(i)
realizar o envio de "PEDIDO DE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL" e "PROPOSTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL";
(ii)
ajuizar a ação revisional (processo nº 5021079-75.2024.8.08.0012); e
(iii)
juntar o laudo de cálculo contábil no processo revisional.

Assim, a frustração do recorrente por não obter o resultado esperado (redução de juros/restituição) não configura falha na prestação do serviço da recorrida.

Além do mais, conforme asseverado na sentença de origem, os valores cobrados pela prestação do serviço possuem previsão contratual, somado ao fato de que houve a efetiva prestação dos serviços (ainda que de meio), não configurando cobrança indevida ou a má-fé da parte recorrida.

Finalizando, como não restou demonstrada a falha na prestação do serviço ou conduta ilícita da recorrida, a frustração decorrente da ausência de êxito no resultado esperado enquadra-se como mero aborrecimento, insuscetível de reparação por dano extrapatrimonial.

Por tais motivos, não há nos autos prova mínima a corroborar as alegadas da parte recorrente
, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VALDECY VIEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)